Tribunal: TJES
Processo: 5005714-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005714-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ROSA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO, CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA
CONCLUSÃO DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 52 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
. IDONEIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DOS CRIMES.
DESPROPORCIONALIDADE
DA MEDIDA.
INOCORRÊNCIA.

NÃO HÁ COMO ANTECIPAR O RESULTADO DA AÇÃO PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES FÁTICAS E PROCESSUAIS INALTERADAS.
ORDEM DENEGADA
.

1.
S
omente configura constrangimento ilegal, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

2.
Não verificada circunstância que revele a desídia estatal, e estando os autos no aguardo da prolação da sentença, incide a orientação da Súmula nº 52 do STJ, de que,
"
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

3.

A alegação de desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação não prospera, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

4.
Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais. Pelas mesmas razões, é incabível a substituição da prisão por cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP, as circunstâncias concretas do caso demonstram a inadequação de tais medidas.

5.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005714-17.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS ROSA DE OLIVEIRA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA ES, JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GIORGIO DE CASTRO MURAD - ES11686-A

VOTO

Trata-se

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS ROSA DE OLIVEIRA
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, do CP),
posse de drogas para consumo próprio
(art. 28 da Lei 11.343/06), e
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei 8069/90 – 4 vezes),
em face de ato d
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA
5ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
,
apontad
a
como autoridade coatora,
e
que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a defesa, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo

para encerramento da instrução processual.

Argumenta
mais,
que
a fundamentação empregada para manutenção da prisão é
inidônea
,
e

que a segregação é medida
desproporcional,
considerando que
o paciente possu
i

condições pessoais favoráveis
(Id.
8228328
).

Acerca dos fatos,
consta d
os autos
que, na
noite de 15/8/2022
,
LUCAS ROSA DE SOUZA subtraiu, em comunhão de
vontades
com 04 (quatro) adolescentes,
e
mediante grave ameaça, efetivada com o emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) carteira, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, 01 (um) cordão, maços de cigarros e máquinas de cartão, de propriedade do “Kilão de Tudo um Pouco”, localizado na Avenida Novo Horizonte, bairro Nova Carapina I, município de Serra/ES.

A
Magistrad
a
, quando da audiência de custódia,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na

necessidade de garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal,
destacando a gravidade dos
crimes
cometidos, em tese, com emprego de arma de fogo, na companhia de 04 (quatro) adolescentes
(Id.
8228721
).

Posteriormente, em
3/5/2023
,
5/7/2023
e

19/9/2023
,
a
Ju
íza
de Direito,
atent
a
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou, e reafirmou, a necessidade da prisão (Id.
8228726
).

Em
6
/
9
/202
3
, julgando o
habeas corpus
nº 500
3301-65.2023
.8.08.0000, impetrado em favor do ora paciente, deneguei a ordem pleiteada, e mantive a prisão preventiva.

Após

exame

das

alegações

defensivas
,
n
ão vejo motivos para alterar o entendimento, externado quando da apreciação do
habeas corpus
nº
500
3301
-
65.2023
.8.08.0000
.

Sobre a alegação de
excesso de prazo,
h
á
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que, somente configura constrangimento ilegal, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
(STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 17/04/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/04/2023).

E no caso em análise, n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, considerando
a informação,
que se colhe da movimentação constante do Pje de 1º Grau,
de
que a ação penal
foi digitalizada e
recebeu o necessário impulso, com encerramento da instrução processual em
15/12/2023
.

Dessa forma,
não verificada circunstância que revele a desídia estatal, e estando os a
utos no aguardo d
a prolação da sentença
, incide a orientação da Súmula nº 52 do STJ, de que, "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Quanto à
fundament
ação
do decreto de prisão,
mantém-se presente a
necessidade d
e
garanti
r
a ordem pública, mormente a
nte a

gravidade
do
caso concret
o
,
demonstrada
n
o acervo informativo, qu
e
também abriga
indícios suficientes de autoria
, em desfavor do ora paciente.

Logo,
a conclusão que se impõe é a de que
estão presentes as condições dos arts.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
.

N
ão prospera,
ademais, a
alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação,
p
ois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

Por fim, quanto as eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente,
quais sejam, a menoridade relativa, primariedade,
endereço conhecido e ocupação lícita
,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais
2
,
como na hipótese.

Pelas mesmas razões, verifico ser incabível, no presente caso, a
substituição da prisão
por alguma outra
cautelar
do art. 319 do CPP
, pois, além de estarem presentes os requisitos
legais
, as circunstâncias concretas do caso demonstram,
por ora,
a inadequação de tais medidas.

DISPOSITIVO
:

Firmado em tais
considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
8624489
),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
2

STJ. AgRg no RHC n. 171.189/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª
T.,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 9/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.